Tribunal: TJDFT
Processo: 0735775-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REGRA DE DIALETICIDADE ATENDIDA. PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA PELA CONCESSIONÁRIA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
2. A matéria da inversão da multa em favor do consumidor foi objeto de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 971). Restou acordado pela Segunda Seção da Superior Corte de Justiça que é possível e devida a inversão de cláusula penal estabelecida em desfavor única e exclusivamente do consumidor.
3. Inviável emprestar interpretação à cláusula penal, para que sua aplicação se limite à desistência do contrato e não ao inadimplemento voluntário. No caso específico, houve o incumprimento por parte da montadora, porque passados 04 meses do pagamento do sinal, deixou de fabricar e entregar o veículo no prazo estipulado pelo compradores, logo seu comportamento se equipara à desistência do negócio jurídico, especialmente por se cuidar de relação de consumo, onde “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, nos moldes do art. 47 do CDC.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.